Tribunal: TJPA
Processo: 0812509-39.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812509-39.2024.8.14.0028

APELANTE: OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, convertendo a liminar em definitiva e consolidando a propriedade do veículo em favor do banco credor. O contrato envolvia alienação fiduciária de bem móvel, com inadimplemento da parcela n.º 34 e notificações subsequentes. A parte apelante alegou pagamentos parciais, purgação da mora e abusividade de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve constituição válida em mora para fins de busca e apreensão;
(ii) se os pagamentos realizados após o ajuizamento da ação ou por meio de consignação são suficientes para descaracterizar a mora e evitar a consolidação da propriedade do bem;
(iii) se a cláusula de vencimento antecipado seria abusiva a ponto de justificar revisão contratual.

III. Razões de decidir
3. A mora foi comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, sendo suficiente para caracterização da mora nos termos do Tema 1.132 do STJ.
4. Os pagamentos parciais e os depósitos posteriores não configuram purgação válida da mora, pois não foram suficientes para a quitação integral da dívida dentro do prazo legal de 5 dias após a execução da liminar, conforme o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o Tema 722 do STJ.
5. A cláusula de vencimento antecipado não se mostra abusiva, estando em conformidade com a jurisprudência consolidada.
6. Assim, mantêm-se os efeitos da sentença de primeiro grau que consolidou a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A constituição válida em mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é atendida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento (Tema 1.132 do STJ).
2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida no prazo legal após a apreensão, não sendo suficiente o pagamento parcial ou tardio (Tema 722 do STJ).
3. A cláusula de vencimento antecipado, prevista em contrato de financiamento com alienação fiduciária, não é abusiva quando pactuada livremente pelas partes e aplicada nos termos da lei."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, §§ 1º e 2º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp 1618775/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018 (Tema 722).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0812509-39.2024.8.14.0028

APELANTE: OLIVEIRA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO fundada no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969
, com pedido de concessão de liminar, ajuizada por
BANCO ITAUCARD S.A.
em desfavor de
OLIVEIRA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.
, em razão do inadimplemento contratual em operação de crédito com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor.

A parte autora alegou nos autos que, em 27 de maio de 2021, firmou com a ré Cédula de Crédito Bancário n.º 000000232648089, no valor total de R$ 579.961,59 (quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), pactuada para pagamento em 60 parcelas mensais e sucessivas, tendo como objeto o financiamento de veículo com as seguintes características:

Marca
: DAF

Modelo
: XF105 FTT 530 SPACE

Ano/modelo
: 2021/2021

Placa
: QVQ1B94

Chassi
: 98PTTH430MB116482

O inadimplemento teria ocorrido com o não pagamento da parcela n.º 34, com vencimento em 27/05/2024, o que, conforme cláusula contratual de vencimento antecipado, ensejou a antecipação da totalidade do saldo devedor. Atualizado até 02/07/2024, o valor total da dívida foi fixado em R$ 312.804,76 (trezentos e doze mil, oitocentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

A liminar de busca e apreensão foi
deferida
. Regularmente citada, a parte ré apresentou
contestação
, sustentando: (i) ausência de constituição válida em mora, (ii) existência de cláusulas abusivas no contrato, e (iii) possibilidade de purgação da mora.

Sobreveio
sentença
proferida ao ID 174697406, que
julgou procedente o pedido
, convertendo a medida liminar em definitiva e consolidando a propriedade plena e exclusiva do bem em favor do banco autor.

Irresignada,
Oliveira Comércio e Transportes Ltda. interpôs apelação (ID 176952134)
, sustentando, em síntese: (i) que a mora não restou validamente comprovada, por ausência de notificação extrajudicial eficaz, nos termos da jurisprudência do STJ;

(ii) que houve pagamento posterior à data do vencimento da parcela n.º 34, conforme manifestação juntada no ID 131212260, em que se informa o adimplemento da
parcela 34 em 09/08/2024
(ID 129641807), da
parcela 35 em 18/09/2024
(ID 129641808) e da
parcela 36 em 02/10/2024
(ID 129641811);

(iii) que as
parcelas 37 a 40
foram quitadas por
meio de consignação em pagamento
, depositadas nos autos como tentativa válida de purgar a mora e evitar a consolidação da propriedade do bem em favor do banco autor;

(iv) que os pagamentos parciais e a tentativa de purgação da mora devem ser reconhecidos para impedir a consolidação da propriedade do bem, requerendo, assim, sua restituição ao devedor fiduciante;

(v) alega, ainda, eventual abusividade contratual e desproporcionalidade da cláusula de vencimento antecipado, requerendo alternativamente a revisão do contrato ou modulação da penalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a quitação ou purgação da mora e a consequente restituição do bem ao recorrente.

O
Banco Itaucard S.A. apresentou contrarrazões (ID 177366272)
, defendendo a regularidade do contrato, a existência de mora legítima, e a irreversibilidade da consolidação da posse diante da inércia da parte devedora quanto à purgação da mora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia trazida ao exame deste órgão colegiado cinge-se à análise da regularidade da sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada por Banco Itaucard S.A. em face de Oliveira Comércio e Transportes Ltda., julgou procedente o pedido inicial, convertendo em definitiva a liminar que autorizara a apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente, consolidando sua propriedade plena e exclusiva no patrimônio do credor fiduciário.

Pois bem.

Como sabido, no contrato de alienação fiduciária, não satisfeita a obrigação, a instituição financeira, credora fiduciária, pode utilizar-se do procedimento previsto no Decreto-Lei 911/69.

É o que prevê o caput, do art. 3º do Decreto-Lei 911/69:

"Art. 3º. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Dispõe Arnaldo Rizzardo sobre a alienação fiduciária:

"Conceitua-se a alienação fiduciária em garantia como o negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la tão logo venha a ocorrer o acontecimento a que se subordinara tal obrigação, ou tenha solicitada a restituição. Ou seja, trata-se de um negócio fiduciário de garantia pelo qual o devedor transfere a favor do credor a propriedade de uma coisa móvel, permanecendo ele com a posse, e colocando-se na posição de depositário."(RIZZARDO, Arnaldo, Contratos. Rio de Janeiro: Aide, v. III, p.1213, 1988).

Sabe-se que, para obter a liminar, basta ao credor comprovar, com a inicial, a existência do contrato, da garantia de alienação fiduciária e a notificação do devedor ou protesto do título.

É verdade que, conforme Súmula 72, do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

No caso em tela, observa-se que restou comprovada a mora do devedor, conforme notificação de Id. 25518326, conforme exigido pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Embora a apelante afirme ter quitado algumas parcelas em atraso,
verifica-se que o pagamento não abrangeu a totalidade das parcelas devidas até o ajuizamento da ação de busca e apreensão
,.

De acordo com os documentos acostados aos autos, a notificação extrajudicial emitida pelo recorrido foi clara ao apontar os valores inadimplidos, bem como os vencimentos das prestações não quitadas.
Ainda que algumas parcelas tenham sido posteriormente pagas, tal ato não elimina a mora já constituída
, pois
restaram outras pendências que permaneciam em aberto no momento da propositura da demanda
, tanto que houve depósito posterior de valor, sem haver total purgação da mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a constituição válida em mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ. Entretanto, a referida constituição não exige o pagamento integral das dívidas após a notificação como condição para descaracterização da mora, mas sim a regularização completa de todas as pendências contratuais no prazo adequado, o que não foi demonstrado pela apelante.

Portanto, restando inadimplidas parcelas essenciais ao contrato e havendo regular notificação extrajudicial comprovada nos autos, é forçoso reconhecer a validade da constituição em mora e, por conseguinte, a legitimidade do ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo recorrido.

Dispõe os art. 3, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969:

Art. 3º (...)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Assim, o prazo para purgação da mora começa a fluir da juntada do mandado aos autos para oferecimento de resposta, não sendo necessária autorização judicial para purgar a mora. Nesse sentido está o Tema 722 do STJ:

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Outrossim,
não purgada a mora, deverá ser consolidada a propriedade do bem em favor do credor
, conforme requerido na exordial, podendo o credor dispor do bem, independentemente de autorização judicial.

Quanto à validade da notificação, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e deve estar perfectibilizada antes da propositura da ação.

A Súmula nº 72 do C. STJ preconiza que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

O Decreto-Lei nº 911/69 que também trata acerca da constituição do devedor em mora como pressuposto para a ação de busca e apreensão, prevê em seu artigo 2º, §2º que a mora poderá ser comprovada "
por carta registrada com aviso de recebimento
".

No contrato em questão, a mora é “
ex re
”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela, pelo que esta Relatora, acompanhando entendimento anteriormente esposado pelo C. STJ, manifestava-se no sentido de que para a comprovação da mora bastava o envio de carta registrada ao endereço do devedor constante no contrato e o efetivo recebimento da correspondência, ainda que por terceira pessoa.

Entretanto, devido a controvérsia jurisprudencial existente quanto à necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou-a, fixando o Tema 1.132,
in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se por não mais ser necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor,
bastando o simples comprovante de envio da carta
, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

Neste diapasão, o motivo do retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “
ausente
”, “
mudou-se
”, “
não encontrado
”, ‘
desconhecido”,
etc. torna-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“...

Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário".

Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento.

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Seguindo a uniformização do entendimento proferido pela Corte Cidadã, colaciono recentes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM O MOTIVO "AUSENTE". ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DOS RESP. Nº 1951662/RS E 1951888/RS, PARA OS FINS REPETITIVOS, TEMA 1.132. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO QUE SE DEFERE. REFORMA DA DECISÃO. (TJ-RJ - AI: 00562643220238190000 202300278403, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 07/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA DEFICITÁRIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. PROCEDÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE RETORNOU PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". IRRELEVÂNCIA. MISSIVA ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO NOVEL TEMA 1132 DO STJ. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 59 DO TJSC. CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE BASTA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50013773220228240930, Relator: Stephan K. Radloff, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. A notificação para efeito de comprovação da mora do devedor constitui requisito para a concessão da medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, estabeleceu que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A instituição autora, ora agravante, cumpriu o requisito necessário para o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão do bem. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0077787-03.2023.8.19.0000 2023002108245, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 14/11/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 17/11/2023)

Da detida análise do caderno processual, na Cédula de Crédito Bancário (id. 25518325) resta consignado o endereço do devedor à
CAIXA POSTAL 13 AV F QD 179 L13, MARABA - PA CEP: 68508- 970,
e
para o qual foi enviada a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento – AR retornou com o motivo “
RETIRADA NÃO AUTORIZADA”
(id. 25518326 – pág. 2)
.

Assim, considerando o posicionamento do C. STJ (Tema 1.132), julgado em 09.08.2023, no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a sua efetiva entrega para caracterizar a mora do devedor, a mora está caracterizada e a notificação válida.

Dessa forma, não merece reforma a sentença a quo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026